Tribunal: TJDFT
Processo: 0717853-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a apelo interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos de ação anulatória de contrato de empréstimo bancário cumulada com indenização por danos materiais e morais. 1.1. O embargante opõe o recurso com o fim de prequestionamento. Sustenta que o acórdão não observou a aplicação correta do art. 85 do CPC, posto que fixou os honorários advocatícios em desfavor do BRB, quando o autor da ação foi sucumbente na maioria dos pedidos.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, de acordo com as provas produzidas nos autos e a jurisprudência da Corte.
3. Quanto aos honorários de sucumbência, a decisão embargada fixou a verba em consonância com o art. 85, § 2o e o art. 86 do Código de Processo Civil, em virtude da sucumbência recíproca entre as partes. 3.1. Note-se que o autor da ação formulou dois pedidos: a declaração de nulidade do empréstimo e a condenação do requerido no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. O acórdão embargado deu parcial provimento ao apelo para declarar a nulidade do contrato de empréstimo, o que denota a sucumbência recíproca das partes.
4. Insta salientar que o embargante não aponta obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Apenas opõe os embargos de declaração com o fim de prequestionamento. 4.1. Portanto, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação do embargante com o resultado da decisão.
5. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 5.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.2. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.